Tribunal: TJBA
Processo: 0000333-61.2012.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000333-61.2012.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. G. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO DE JESUS FRANCA

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO LUIZ GONCALVES, MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra o Município de Sento Sé e outros, em demanda indenizatória por morte decorrente de negligência do Poder Público na sinalização e fiscalização de obra pública, com fixação de indenização por danos morais em R$ 100.000,00. Os embargantes alegam existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta algum vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência veiculada caracteriza mera pretensão de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, explicitando as razões para fixação do valor da indenização e os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do ente público, com base no art. 37, § 6º, da CF/88 e na jurisprudência do STJ.
A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto à oposição de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que encontrados motivos suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do art. 489 do CPC.
O prequestionamento do conteúdo suscitado nos aclaratórios é efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente da admissão ou rejeição dos embargos, desde que configurada alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A existência de fundamentação suficiente afasta a necessidade de resposta a todos os argumentos das partes.
O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC pressupõe a existência de vício no julgado, o que não ocorre na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 489, 1.022, 1.025, 345, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1681170/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017, DJe 09/10/2017;
STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2019;
STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019;
STJ, AgInt no REsp 1650256/RS,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000333-61.2012.8.05.0245, em que figuram como Embargantes
CARINA DE SOUZA SILVA
e OUTROS
e, como Embargados,
MUNICÍPIO DE SENTO SE
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)